Tribunal: TJMT
Processo: 1026892-85.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026892-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 11.214.805/0001-54 (EMBARGANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), INBRASA INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARGAMASSA EIRELI - ME - CNPJ: 20.515.875/0001-33 (EMBARGANTE), SMR ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA - CNPJ: 10.822.767/0001-50 (EMBARGANTE), SMR ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA - CNPJ: 10.822.767/0001-50 (EMBARGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 11.214.805/0001-54 (EMBARGADO), INBRASA INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARGAMASSA EIRELI - ME - CNPJ: 20.515.875/0001-33 (EMBARGADO), INOVTEC CONSULTORIA EM SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 13.622.054/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato com Reintegração de Posse, julgada parcialmente procedente. O embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que o julgamento não está fundamentado e pede o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão padece de contradição ou omissão e se está adequadamente fundamentado, além de verificar a
possibilidade de prequestionamento nas instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja os Embargos de Declaração refere-se à incongruência no dispositivo do acórdão, não sendo aplicável a divergência entre as teses recursais e o entendimento do colegiado.

A simples insatisfação com a aplicação do direito não justifica a interposição de Embargos de Declaração, que são cabíveis apenas para corrigir omissões, contradições ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, esclarecendo os elementos fáticos e jurídicos que levaram à conclusão de inadimplência por parte do embargante e à procedência parcial da Ação de Rescisão de Contrato.

A questão de prequestionamento não é razão suficiente para interposição de Embargos de Declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A finalidade dos embargos não é o
reapreciamento
de argumentos já analisados ou o prequestionamento para recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam ao prequestionamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições ou erros materiais.

A insatisfação com a aplicação do direito não justifica a interposição de Embargos de Declaração.

A fundamentação adequada no acórdão foi dada ao esclarecer as razões que levaram à procedência parcial da Ação de Rescisão de Contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 371, 373, I, 422, 489, II. Código Civil, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
:
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
24/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível em
Ação de Rescisão de Contrato com Reintegração de Posse julgada parcialmente procedente.

O embargante argui que o aresto está em contradição com seus argumentos e omisso uma
fez
que não está fundamentado.

Pede o prequestionamento dos
arts
.

371,

373, inciso I, 422, 489, inciso II e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo

Civil
e
art
.
225 do Código Civil
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante argui que o aresto está em contradição com seus argumentos e omisso uma
fez
que não está fundamentado.

Pede o prequestionamento dos
arts
.
371,

373, inciso I, 422, 489, inciso II e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo

Civil
e
art
.
225 do Código Civil
.

No que diz respeito à contradição, a que
dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento deste ou de outros Tribunais estaduais em outros processos, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros pr
ocessos ainda que conexos,
etc
)
.

Ademais, d
a simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com novos Embargos.

A respeito d
a
fundamentação
, no acórdão consignou-se:

“
As partes firmaram o Contrato de Arrendamento de Marca e Indústria (Id 265478265 - Pág. 1/7), tendo como objeto a marca ASSENTA MAIS ARGAMASSA E REVESTIMENTO, bem como o imóvel e os equipamentos da fábrica, pelo prazo de sete anos, mediante pagamento mensal de R$15.000,00, limitado ao
faturamento de R$150.000,00, com vencimento até o dia 21 de cada mês.

As apeladas ajuizaram a presente Ação sob o argumento de que a apelante está inadimplente desde outubro de 2020.

Esta, por sua vez, apresentou alegações contraditórias, pois ora diz que deixou de pagar em razão de um ajuste verbal de compensação pelos reparos feitos nas máquinas, ora afirma ter anexado recibos que comprovariam os pagamentos efetuados.

Contudo, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, uma vez que não produziu prova concreta de qualquer compromisso de abatimento nos valores contratados.

A conversa transcrita do aplicativo WhatsApp nos autos não evidencia a suposta compensação, tampouco as testemunhas foram categóricas ao atestar a existência desse acordo. Elas confirmam a realização dos reparos nas máquinas, mas não a pactuação de um desconto.

Ademais, os recibos juntados no processo pela apelante referem-se a quitações parciais no montante de R$8.000,00, enquanto o Contrato estipula a obrigação mensal de R$15.000,00.

Posto isso, demonstrada a existência do Contrato e a inadimplência da apelante/ré, sem que esta tenha infirmado o direito da parte adversa, impõe-se a procedência da Ação para decretar a rescisão da avença e determinar que os bens sejam reintegrados às autoras.
”

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados." (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025